Tribunal: TJDFT
Processo: 0712265-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0712265-37.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAIANE DOS SANTOS DA SILVA RECORRIDO: DIENNE PRISCILLA BARBOSA AZEVEDO DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, manifeste-se a recorrente acerca da alegação de nulidade do ato citatório, formulada em sede de contrarrazões. Prazo: dez dias. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito